Tribunal: TJSP
Processo: 1016231-96.2018.8.26.0344
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – Perda parcial e permanente da capacidade laborativa em decorrência acidente típico. Necessidade de maior esforço para as funções que desempenha. Redução parcial e permanente da capacidade laborativa reconhecida. Benefício devido.

AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Fixação que fica diferida para o que vier a ser decidido em razão da afetação da

Ementa:
ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – Perda parcial e permanente da capacidade laborativa em decorrência acidente típico. Necessidade de maior esforço para as funções que desempenha. Redução parcial e permanente da capacidade laborativa reconhecida. Benefício devido.

AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Fixação que fica diferida para o que vier a ser decidido em razão da afetação da matéria pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Questão atualmente pendente de julgamento pelo STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com determinação de sobrestamento de todos os processos.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. Percentual a ser apurado em fase de liquidação, nos termos do art. 85, §3o e §4o, II, do NCPC.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei no 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

Reexame necessário desprovido, ficando diferida a análise do termo inicial do benefício, observada suspensão do processo determinada. Concessão de antecipação de tutela para determinar a imediata implantação do benefício.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000059730
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Remessa Necessária
Cível no 1016231-96.2018.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrida MARCIA FERREIRA FELIX.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao reexame
necessário, exceto quanto ao termo inicial do benefício, cuja fixação dar-se-á de
acordo com o que vier a ser decidido pelo STJ no Tema 862, devendo o processo ser
suspenso após o presente julgamento até a definição da questão. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
NUNCIO THEOPHILO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
VOTO No 15915
Reexame Necessário: 1016231-96.2018.8.26.0344
Origem: 1a Vara Cível da Comarca de Marília
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrida: Márcia Ferreira Félix
Interessado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
ACIDENTÁRIO
AUXÍLIO-ACIDENTE
Perda parcial e
permanente da capacidade laborativa em decorrência
acidente típico. Necessidade de maior esforço para as
funções que desempenha. Redução parcial e permanente
da capacidade laborativa reconhecida. Benefício devido.
AUXÍLIO-ACIDENTE
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO.
Fixação que fica diferida para o que vier a ser decidido em
razão da afetação da matéria pelo C. Superior Tribunal de
Justiça. Questão atualmente pendente de julgamento pelo
STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com
determinação de sobrestamento de todos os processos.
PROCESSUAL CIVIL AÇÃO ACIDENTÁRIA HONORÁRIOS.
Percentual a ser apurado em fase de liquidação, nos
termos do art. 85, §3o e §4o, II, do NCPC.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no
artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida
pela Lei no 11.960/2009. Correção monetária que deve
seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento
do RE 870.947/SE Tema no 810 da repercussão geral.
Reexame necessário desprovido, ficando diferida a análise
do termo inicial do benefício, observada suspensão do
processo determinada. Concessão de antecipação de tutela
para determinar a imediata implantação do benefício.
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 121/125, que
julgou procedente ação acidentária, acrescenta-se que, sem recursos voluntários, os
autos subiram apenas para o reexame necessário.
Os
autos
não
foram
encaminhados
à
douta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Procuradoria de Justiça, em razão do Ato Normativo no 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato
Normativo 01/2006 da E. Presidência da Seção de Direito Público.
Relatados.
A autora ajuizou a presente ação acidentária porque,
segundo alegou, exercendo a função de auxiliar de produção, na empresa D.M. de
Oliveira Alimentos EPP, sofreu acidente de trabalho típico, em 12/01/2017, ao
manusear/abastecer a máquina e ao retirar o excesso de produto do maquinário,
cortou o dedo “mindinho” da mão direita. Foi submetida a tratamento médico com
colocação de tala metálica. Em decorrência do evento infortunístico, teve reduzida
sua capacidade laborativa. Requer a concessão de auxílio-acidente.
A demanda foi, ao final, julgada procedente, com
amparo na prova pericial, para se conceder à segurada auxílio-acidente, a partir de
20/04/2017. As parcelas em atraso serão acrescidas de juros de mora de acordo
com a Lei no 11.960/2009 e corrigidas monetariamente pelo INPC. Os honorários
advocatícios serão arbitrados na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §4o, II,
do CPC.
Submetida a segurada à perícia judicial (fls. 88/93), ao
exame físico especial da mão direita, constatou o experto que a pericianda
apresenta amputação parcial do 5o dedo, limitação parcial dos movimentos e
sensação de choque ao toque no coto de amputação.
O exame de radiografia da mão ou quirodáctilos
direito, realizado em 12/01/2017, apontou amputação do 1/3 distal da falange
distal do 5o quirodáctilo, com aumento de partes moles.
Em respostas aos quesitos suplementares da autarquia
de fls. 99/101, o perito esclareceu que o neuroma da amputação é a sequela
funcional que causa dor e sensação de choque ao toque e que esses sintomas
dificultam em parte o uso da mão (fls. 111).
Explicou, ainda, que embora não tenha havido
esmagamento ósseo, ao sofrer um trauma direto em qualquer parte do corpo,
várias estruturas são lesadas, tais como: pele, músculos, tendões, ligamentos,
artérias, veias e nervos e que durante o processo de cicatrização podem ocorrer
aderências e retrações, que causam limitação dos movimentos, sendo tal
anormalidade verificada ao exame clínico (fls. 112).
Concluiu o especialista que a autora apresenta
sequelas definitivas no primeiro dedo da mão esquerda, com alterações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
morfológicas e funcionais que vão reduzir a capacidade funcional e laborativa a
demandar um permanente maior esforço.
Pois bem.
Como se sabe, para a concessão do benefício
acidentário não basta tão somente a ocorrência de lesão; é imprescindível que se
estabeleça a relação causal entre a patologia e a atividade desempenhada (ou
acidente típico), e a efetiva incapacidade laborativa daquela resultante.
Por sua vez, o Decreto 3.048/1999 traz expressa
previsão, no inciso II, do artigo 104, no sentido de que o maior esforço para o
desenvolvimento da mesma atividade laborativa enseja a concessão do auxílio-
acidente, entendimento este já manifestado pelo STJ em sede de Recurso Especial
repetitivo1.
Diante do exposto, o laudo pericial esclarece o quanto
necessário à adequada apreciação da matéria posta em juízo, além de não ter sido
impugnado por profissional habilitado, único apto a fornecer elementos técnicos
capazes de infirmar seu teor. Os demais elementos probatórios coligidos aos autos,
ademais, restam por corroborar suas conclusões.
Quanto ao nexo causal, houve emissão de CAT pela
empregadora (fls. 13/14), seguida da concessão administrativa de auxílio-doença
acidentário (fls. 16/19 e 56), circunstâncias indicativas não apenas da ocorrência do
infortúnio como de seu reconhecimento pelo próprio INSS.
Reputam-se preenchidos, destarte, os requisitos
necessários à concessão do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei no
8.213/1991.
Não é demais ressaltar que, no sentido do que ora se
decide, já se manifestou o STJ em julgados que obedeceram ao rito do art. 543-C,
do CPC/73:
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA.
AUXÍLIO-ACIDENTE.
LESÃO
MÍNIMA.
DIREITO AO BENEFÍCIO.
1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91,
exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência
de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique
redução da capacidade para o labor habitualmente
exercido.
2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior
esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual
será devido ainda que mínima a lesão.
3. Recurso especial provido. (REsp 1109591/SC, Rel. Min.
1 REsp 1109591/SC, Rel. Min. CELSO LIMONGI, 3a Seção, julgado em 25/08/2010 e publicado no DJe em 08/09/2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
CELSO LIMONGI, 3a Seção, julgado em 25/08/2010 e
publicado no DJe em 08/09/2010 - grifei)
E, ainda:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A DA
CF.
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE.
REQUISITOS: COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE E
DA REDUÇÃO PARCIAL DA CAPACIDADE DO SEGURADO
PARA O TRABALHO. DESNECESSIDADE DE QUE A MOLÉSTIA
INCAPACITANTE SEJA IRREVERSÍVEL. NÃO INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7/STJ. PARECER MINISTERIAL PELO PROVIMENTO
DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, para que seja
concedido o auxílio-acidente, necessário que o segurado
empregado, exceto o doméstico, o trabalhador avulso e o
segurado especial (art. 18, § 1o. da Lei 8.213/91), tenha
redução permanente da sua capacidade laborativa em
decorrência de acidente de qualquer natureza.
2. Por sua vez, o art. 20, I da Lei 8.213/91 considera como
acidente do trabalho a doença profissional, proveniente do
exercício do trabalho peculiar à determinada atividade,
enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de
esforços repetitivos.
3. Da leitura dos citados dispositivos legais que regem o
benefício acidentário, constata-se que não há nenhuma
ressalva quanto à necessidade de que a moléstia
incapacitante seja irreversível para que o segurado faça jus
ao auxílio-acidente.
4. Dessa forma, será devido o auxílio-acidente quando
demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de
natureza permanente da capacidade laborativa e a
atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a
possibilidade de reversibilidade da doença. Precedentes do
STJ.
5. Estando devidamente comprovado na presente
hipótese o nexo de causalidade entre a redução parcial da
capacidade para o trabalho e o exercício de suas funções
laborais habituais, não é cabível afastar a concessão do
auxílio-acidente
somente
pela
possibilidade
de
desaparecimento dos sintomas da patologia que acomete
o segurado, em virtude de tratamento ambulatorial ou
cirúrgico.
6. Essa constatação não traduz, de forma alguma,
reexame do material fático, mas sim valoração do conjunto
probatório produzido nos autos, o que afasta a incidência
do enunciado da Súmula 7 desta Corte.
7. Recurso Especial provido. (REsp 1112886/SP, Rel. Min.
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 3a Seção, julgado em
25/11/2009 e publicado em 12/02/2010).
Como se vê, conforme entendimento jurisprudencial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
sólido do STJ, nem sequer se faz necessária lesão de natureza grave para que seja
devida a concessão do benefício, tampouco sua irreversibilidade, de tal modo que,
de fato, é de se reconhecer a procedência do pedido.
Cumpre
esclarecer,
também,
que
o
Decreto
3.048/1999 traz expressa previsão, no inciso II, do artigo 104, no sentido de que o
maior esforço para o desenvolvimento da mesma atividade laborativa enseja a
concessão do auxílio-acidente.
Com relação à data de início do auxílio, esta C. Câmara
entende que ele deve corresponder ao dia posterior ao da cessação do benefício
temporário, nos termos do art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91.
Contudo, há que se observar a recente decisão
proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que determinou o sobrestamento de
todos os processos que versem sobre o seguinte tema: “Fixação do termo inicial do
auxílio-acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e
86, § 2o, da Lei n. 8.231/1991.” (Tema 862 dos Recursos Repetitivos).
Tendo em vista que o entendimento adotado pelo C.
STJ ao decidir o recurso afetado deverá ser respeitado é o caso de suspensão do
presente feito.
Assim, fica expressamente determinado neste acórdão
que se respeite e adote o que vier a ser decidido nos recursos afetados, devendo o
processo ficar suspenso após o presente julgamento, até a definição da questão.
Com relação aos honorários advocatícios, o novo CPC
traz, no §3o, do artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de honorários
advocatícios em face da Fazenda Pública2.
O §4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece
que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários
aplicável, dentre aqueles constantes no §3o, somente deverá se dar na fase de
liquidação.
Assim, ilíquida a sentença, a fixação da verba
honorária deverá se dar na fase de liquidação.
2 Art. 85, §3o: “Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios
estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
até 200 (duzentos) salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
As prestações em atraso devem ser pagas em uma
única parcela, devidamente corrigidas e acrescidas de juros moratórios, na forma a
seguir disposta.
Os juros de mora, cujo termo inicial será definido em
liquidação3, devem observar o disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a
redação conferida pela Lei no 11.960/2009.
Com relação à atualização monetária, há que se
observar o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE
870.947/SE - Tema 810 da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial
não se presta a exprimir a correção monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde
o dia 30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não modulação dos
efeitos da decisão.
Observe-se, ainda, que os juros de mora e a correção
monetária são matéria de ordem pública, consoante pacífico entendimento do STJ,
pelo que podem sofrer alteração de ofício, mesmo que em prejuízo do recorrente.
Por derradeiro, considerando o caráter alimentar do
benefício, bem como que a suspensão do feito não impede a concessão de tutelas
urgentes, determina-se, de ofício, a imediata implantação do auxílio-acidente em
sede de antecipação de tutela.
Posto isto, NEGA-SE PROVIMENTO ao reexame
necessário, exceto quanto ao termo inicial do benefício, cuja fixação dar-se-á de
acordo com o que vier a ser decidido pelo STJ no Tema 862, devendo o processo ser
suspenso após o presente julgamento até a definição da questão.
Ademais, DE OFÍCIO, acrescenta-se que sobre as
prestações atrasadas incidirá correção monetária pelo IPCA-E, conforme
determinado pelo Supremo no RE 870.947/SE Tema no 810 da repercussão geral.
Intime-se a autarquia para que proceda à imediata
implantação do benefício por força da antecipação de tutela concedida.
Nuncio Theophilo Neto
Relator
3 A depender do resultado do julgamento do Tema 862 do STJ, deverá ser aplicada, se couber, a Súmula no 204 do STJ.